Tribunal: TJBA
Processo: 8003389-31.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8003389-31.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: OMAR RIBEIRO DE VASCONCELOS Advogado(s): PAULO HENRIQUE SILVA PINHEIRO, ALLINE FIDELES DE AGUIAR AGRAVADO: MARCIO DE OLIVEIRA FERREIRA Advogado(s):CLEBSON RIBEIRO PORTO ACORDÃO EMENTA. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (IDPJ). PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DA PESSOA JURÍDICA. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE EXTINÇÃO DA SOCIEDADE. MERA BAIXA CADASTRAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM EXTINÇÃO REGULAR DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 51 DO CÓDIGO CIVIL. POSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO DO INCIDENTE. MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO RETIRANTE. MATÉRIA AFETA AO MÉRITO DO INCIDENTE. RETIRADA SOCIETÁRIA POSTERIOR À CONSTITUIÇÃO DA OBRIGAÇÃO E AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. ARRESTO CAUTELAR ANTES DA CITAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. PODER GERAL DE CAUTELA. ARTS. 300, 301 E 300, §2º, DO CPC. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. PRESERVAÇÃO DA UTILIDADE DO PROCESSO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO PROMOVE REDIRECIONAMENTO DEFINITIVO DA EXECUÇÃO NEM JULGA O INCIDENTE. MEDIDA MERAMENTE ASSECURATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. No agravo de instrumento, a devolutividade recursal limita-se ao exame da legalidade, adequação e razoabilidade da decisão interlocutória impugnada, sendo vedado ao Tribunal apreciar originariamente matérias não enfrentadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 2. Nesse sentido, não se conhece da preliminar de nulidade por ausência de representação processual da pessoa jurídica executada, por ausência de prévio pronunciamento do juízo “a quo” sobre a matéria 3. Outrossim, ressalto que a mera baixa cadastral da sociedade empresária não se confunde com a extinção regular da personalidade jurídica, que pressupõe a realização do procedimento de liquidação, com levantamento do ativo, pagamento do passivo e observância das formalidades legais, nos termos do art. 51 do Código Civil e da jurisprudência do STJ, de modo que a preliminar de suspensão do feito por extinção da pessoa jurídica deve ser rejeitada. 4. No mérito, pontuo que a alegação de ilegitimidade passiva do sócio retirante não é suficiente, em sede de cognição sumária, para afastar o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sobretudo quando a obrigação discutida foi constituída e a demanda originária ajuizada em momento em que o agravante ainda integrava o quadro societário. 5. Nestes lindes, a concessão de arresto cautelar antes da citação dos requeridos no incidente de desconsideração da personalidade jurídica é juridicamente possível quando presentes os requisitos da tutela de urgência, à luz do poder geral de cautela do magistrado e do art. 300, §2º, do CPC, admitindo-se o contraditório diferido para preservação da efetividade da tutela jurisdicional. Precedentes deste Tribunal de Justiça (AI n. 80328176320238050000 e 80225437420228050000). 6. Demonstrados, em juízo de cognição sumária, indícios de dissolução irregular da sociedade executada, frustração das tentativas de satisfação do crédito e elementos sugestivos de possível reorganização societária voltada à blindagem patrimonial, revela-se legítima a adoção de medidas assecuratórias destinadas à preservação do resultado útil do processo. 7. Giza-se, por fim, que a decisão agravada que não promove redirecionamento definitivo da execução nem julga procedente o incidente, limitando-se a preservar, em caráter instrumental e reversível, a utilidade do provimento final. 8. Preliminar de nulidade não conhecida. Preliminar de suspensão do feito rejeitada. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003389-31.2026.8.05.0000, em que figuram como agravante OMAR RIBEIRO DE VASCONCELOS e como agravada MARCIO DE OLIVEIRA FERREIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em NÃO CONHECER DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL, REJEITAR A PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO POR EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .